Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO PRÉVIA DE CARÁTER GENÉRICO. DESCABIMENTO.
I. Encontra apoio nos artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil decisão que, após escoado o prazo para pagamento voluntário da dívida, determina a expedição de mandado para a penhora de bens dos executados.
II. Efetivada a penhora, os executados terão oportunidade para impugná-la, nos termos dos artigos 841 e 917, § 1o, do Código de Processo Civil, não se concebendo objeção genérica antes de qualquer ato de constrição.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.